Tribunal: TJES
Processo: 5003751-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003751-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AUTOR: NEORT - NUCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA.
REQUERIDO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003751-76.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

EMBARGADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E NEORT - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento aos dois recursos de Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

O Embargante (ID 3527057) alega que o acórdão do evento 3085539 aponta para pessoas e para matéria que são completamente estranhas ao presente feito.

Acerca da possibilidade de correção de erro material, por meio de Embargos de Declaração, a doutrina destaca que:

Por fim, o novo CPC admite o cabimento dos embargos de declaração para corrigir erro material. Essa hipótese, já reconhecida pela jurisprudência, encontra respaldo no art. 494, inciso I, que permite ao juiz, após a publicação da sentença, corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculos e pedido da parte ou mesmo de ofício. Os demais pontos ou questões sobre os quais o magistrado deva se manifestar, inclusive de ofício, a exemplo das matérias de ordem pública, inserem na omissão a que se refere o art. 1.022, II. Cabe ressalvar que não haverá preclusão, se não houver oposição de embargos de declaração para a correção de erro material, porquanto poderá o juiz o tribunal poderá corrigilo a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição (Donizetti, Elpídio Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017).

A jurisprudência é pacífica acerca da possibilidade de correção de erro material por meio de Embargos de Declaração.

Assim, há que se verificar se ocorreu a nulidade apontada pelo Embargante.

De fato, o relatório e voto que constam no sistema e foram publicados se referem a processo diverso.

O simples fato da ementa que consta no sistema fazer menção às partes corretas e ao desprovimento de ambos os recursos não é suficiente para validar o julgamento realizado.

Deses modo, sua anulação é medida que se impõe, em razão da necessidade de publicidade dos julgamentos colegiados e do respeito à garantia constitucional de ampla defesa e contraditório.

Registro que a mera publicação do relatório e voto corretos não é suficiente para suprir o vício, já que o recurso analisado na sessão de julgamento se refere à matéria e pessoas diversas.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para reconhecer a existência do erro material apontado e a necessidade de anulação do julgamento dos recursos de Embargos de Declaração.

Após o trânsito em julgado do presente recurso voltem-me conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração anteriormente opostos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003751-76.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH

EMBARGADOS
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E NEORT - NÚCLEO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/S LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS. RECURSO PROVIDO.
1 – O relatório e voto que constam no sistema e foram publicados se referem a processo diverso. 2 – A mera publicação do relatório e voto corretos não é suficiente para suprir o vício, já que o recurso analisado na sessão de julgamento se refere à matéria e pessoas diversas. 3 – Recurso provido para anular o julgamento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.